Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL ANTES DE 12 MESES DE VIGÊNCIA E SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIAS EM TRATAMENTO CONTÍNUO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dupla apelação cível interposta pelas seguradas e pela operadora do plano de saúde contra sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial cancelado unilateralmente antes de 12 meses de vigência e sem notificação prévia, sendo as autoras beneficiárias em tratamento contínuo para transtorno do espectro autista. As autoras requereram também indenização por danos morais, a qual foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial pela ré, à luz das normas da ANS e do CDC, considerando a ausência de notificação prévia e a continuidade de tratamento para TEA; (ii) analisar a configuração de dano moral decorrente do cancelamento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa das autoras é reconhecida com base na teoria da asserção, uma vez que a relação jurídica é presumida a partir dos fatos narrados na inicial, os quais foram corroborados pela própria ré ao admitir vínculo contratual anterior ao cancelamento.
4. A alegação de conexão com outros processos foi corretamente rejeitada, visto que os feitos envolvem partes distintas e já se encontram sentenciados, conforme o art. 55, §1o, do CPC e a Súmula 235/STJ.
5. O cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial antes de 12 meses de vigência e sem notificação prévia de 60 dias configura descumprimento das regras previstas na RN n. 195/2009 (revogada pela RN 455/2020, mas ainda vigente em jurisprudência) e no CDC, especialmente quanto ao dever de informação.
6. A operadora não demonstrou ter comunicado diretamente às autoras sobre a rescisão contratual, atribuindo à estipulante tal responsabilidade, o que não exime a operadora do cumprimento do dever de informação ao consumidor.
7. O cancelamento indevido do plano de saúde, durante tratamento contínuo de condição permanente (TEA), embora ilegal pela ausência de atendimento ao prazo de notificação prévia, não se enquadra na excepcionalidade do Tema 1082/STJ, pois não se trata de tratamento essencial à sobrevivência ou incolumidade física imediata.
8. A indenização por dano moral foi indeferida corretamente, por ausência de comprovação de abalo psicológico relevante, risco à integridade física ou violação direta a direito da personalidade, tratando-se de mero inadimplemento contratual, conforme precedentes da 8a Turma Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da ré parcialmente conhecido e improvido. Recurso das autoras conhecido e improvido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial é válida somente se precedida de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias e após 12 meses de vigência do contrato.
2. O dever de notificação atinge diretamente os beneficiários, ainda que a estipulante seja a responsável pela intermediação do contrato coletivo.
3. O cancelamento unilateral do plano de saúde, durante tratamento contínuo de TEA, é ilegal se desrespeitado o prazo de notificação e o período mínimo de vigência, mas não gera, por si só, dano moral indenizável.
4. A inadimplência contratual sem demonstração de abalo à dignidade, honra ou saúde física e mental do consumidor não configura dano moral.